Tribunal: STF
Processo: Rcl 422
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-29
Data de publicação: 1993-04-29

Ementa:
EMENTA:  RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO  DE TRIBUNAL  REGIONAL FEDERAL
QUE,  EM AGRAVO REGIMENTAL,  REFORMOU DESPACHO DE SEU PRESIDENTE QUE,
RECONHECENDO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINOU O
PROCESSAMENTO DESTE.
          Decisão  que importou  flagrante violação  a competência do
Supremo  Tribunal Federal,  a que  esta  afeto, com  exclusividade, o
controle  do  juízo  primeiro  de  admissibilidade  dos  recursos  da
espécie.
          Reclamação provida.::